Tribunal: STF
Processo: ARE 1407784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV E VI, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I-JUSTIÇA GRATUITA ACATAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. II-DETRAÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO ACUSADO: PRELIMINARES SUSCITADAS. I-NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO QUE NÃO ESTAVA SUSPENSO. INTIMAÇÃO DA DEFESA VIA DJE E INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. II–NULIDADE EM RAZÃO DA CONSIGNAÇÃO EM ATA DAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. III–NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DE O RÉU PERMANECER ALGEMADO DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU NÃO PERMANECEU ALGEMADO CONSOANTE CONSIGNADO NA ATA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IV-NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 444, DO CPP E 93, IX, DA CF, VEZ QUE A MAGISTRADA DISPENSOU TRÊS JURADOS SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA CONSOANTE ATA DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. V-NULIDADE DO JULGAMENTO POR IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. REJEIÇÃO. MOTIVO QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A QUEBRA DE ISENÇÃO DO CORPO DE JURADOS. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO TRIBUNAL POPULAR EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. REFORMA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE, MOTIVOS E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente